Tribunal: TJMT
Processo: 0000570-82.2009.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000570-82.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ADENILSON PANTOJA CAVALCANTE - CPF: 286.979.362-68 (APELADO), IVINA ROCHA HOMOBONO - CPF: 403.223.002-15 (APELADO), IVINA ROCHA HOMOBONO - CPF: 403.223.002-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Contrato de renegociação de dívida. Prescrição intercorrente. Ausência de suspensão formal do feito. Art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC. Termo inicial não inaugurado. Atuação diligente do exequente. Ausência de desídia. Sentença anulada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial fundada em contrato de renegociação de dívida, ajuizada em janeiro de 2009, sob o fundamento de transcurso de lapso temporal superior a 16 anos sem satisfação do crédito.

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão preenchidos os pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente quanto à suspensão formal do feito e à caracterização de inércia da exequente.

II. Questão em discussão

3.
Há três questões em discussão: (i) saber se houve suspensão formal do processo pelo prazo de um ano, nos termos do CPC, art. 921, § 1º; (
ii
) saber se restou caracterizada a inércia da exequente; e (
iii
) saber se foi observado o procedimento sequencial previsto nos §§ 1º a 5º do art. 921 do CPC para a decretação da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

4.
A prescrição intercorrente exige a observância cumulativa do procedimento estabelecido no CPC, art. 921, §§ 1º a 5º, compreendendo suspensão formal do feito por um ano, arquivamento provisório, fluência do prazo prescricional e posterior intimação do exequente. Ausente decisão expressa de suspensão pelo prazo legal, não se inaugura o termo inicial da prescrição intercorrente.

5.
No caso concreto, inexistiu suspensão formal pelo prazo de um ano.
A observância do contraditório prévio à decretação da prescrição intercorrente, embora necessária, não supre a ausência de pressuposto procedimental antecedente, qual seja, a suspensão
formal da execução.

6. Ademais, não se verifica desídia da credora, que promoveu diligências contínuas para satisfação do crédito. A prescrição intercorrente pressupõe inércia qualificada do exequente, não configurada quando há movimentação processual apta a demonstrar interesse na persecução executiva.

7. Ainda que fosse reconhecida a prescrição intercorrente, a condenação em custas processuais não subsistiria, à luz do CPC, art. 921, § 5º, com redação da Lei nº 14.195/2021, inexistindo demonstração de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente somente se configura mediante a suspensão formal do feito pelo prazo de 1 (um) ano (art. 921, §1º, do CPC), seguida do decurso do prazo prescricional sem atuação efetiva do exequente, não bastando o mero transcurso de longo período de tramitação. 2. A atuação processual diligente do credor afasta a caracterização da inércia necessária à prescrição intercorrente. 3. A observância do contraditório não supre a ausência de suspensão formal como pressuposto para o reconhecimento da prescrição
intercorrente.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 240, §3º, 487, II, e 921, §§ 1º a 5º; CC,
arts
. 206, §5º, I, e 206-A; Súmula 150 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 0000612-39.2016.8.11.0019, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2026; TJMT, Apelação Cível nº 0000518-86.2009.8.11.0003, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2026; TJMT, Apelação Cível nº 0001294-86.2009.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rond
onópolis/MT, que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
(Contrato de Renegociação de Dívida nº 255321), reconheceu de ofício a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I
I, do Código de Processo Civil.

A ação de execução foi ajuizada em 14 de janeiro de 2009, tendo como executados
Ivina
Rocha
Homobono
e
Adenilson
Pantoja Cavalcante
, visando à cobrança de dívida líquida no valor originário de R$ 6.255,08.

No curso do proc
esso, a exequente promoveu diversas diligências para localização dos devedores e de bens penhoráveis, entre as quais: requerimentos de citação e indicação de novos endereços, pedido de citação por hora certa (frutífera em 19/10/2015), pesquisas patrimoniai
s via
Sisbajud
e
Renajud
, constrição de valores (R$ 213,11), pagamento de guias de diligência de oficial de justiça, requerimento de expedição de mandados de intimação em 2024 e pedido de suspensão do feito por 60 dias para busca de bens imóveis (deferido
em 30/10/2023).

Em 25 de junho de 2025, o Juízo determinou a intimação da parte exequente, via procurador, para que se manifestasse, no prazo de 05 dias, sobre a eventual ocorrência de prescrição intercorrente. Certificado o decurso do prazo sem manifesta
ção em 03 de outubro de 2025, foi prolatada a sentença extintiva em 15 de outubro de 2025, reconhecendo a prescrição intercorrente e condenando a exequente no pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (ID 328171403),
a apelante
sustenta,
em síntese: (i) a inocorrência de prescrição intercorrente, diante das constantes diligências promovidas ao longo do trâmite processual; (
ii
) a ausência de suspensão formal da execução pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921, §1º, do CPC, como pressupo
sto para a fluência do prazo prescricional intercorrente; (
iii
) que a demora processual decorreu exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário e da ocultação dos executados, incidindo o art. 240, §3º, do CPC; e (
iv
) a impossibilidade de se imputar presc
rição a quem nunca abandonou a demanda.

Por fim, “
r
equer que o presente recurso seja conhecido em seus efeitos, para reformar a decisão objurgada, para afastar ocorrência de prescrição, diante do fato que a demora na citação e prosseguimento da execução em face dos Executados se deu exclusivamente me razão da morosidade do Poder Judiciário. Por fim, requer-se a condenação do Apelado ao pagamento integral dos honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação e ao pagamento das custas
processuais.
”

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que os executados não foram localizados no curso da execução, conforme se extrai das sucessivas certidões negativas de oficiais de justiça e devoluções de correspondência constantes dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I – Da Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade – tempestividade,
legitimidade
, interesse recursal e regularidade formal –, conheço do recurso. Registre-se que o preparo foi regularmente comprovado nos autos.

II – Da Delimitação da Controvérsia

A controvérs
ia recursal consiste em verificar se estão preenchidos os pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, especialmente quanto:
(i)
à existência de suspensão formal do feito, nos termos do art. 921
, §§ 1º e 4º, do CPC;
(
ii
)
à caracterização de inércia da parte exequente; e
(
iii
)
à observância do procedimento legal para a decretação da prescrição intercorrente.

III – Da Prescrição Intercorrente – Pressupostos Legais

O instituto da prescrição interc
orrente, positivado no art. 921, §§ 1º a 5º, do Código de Processo Civil, tem como finalidade evitar a perpetuação indefinida de processos executivos nos quais o credor permanece inerte. Sua incidência, contudo, não prescinde da observância de um iter proc
edimental rigoroso
.

Com efeito, o art. 921 do CPC estabelece uma sequência procedimental clara e cogente para a configuração da prescrição intercorrente, a saber:
(a)
não localização do execut
ado ou de bens penhoráveis (inciso III);
(b)
suspensão formal da execução pelo prazo máximo de 1 (um) ano (§1º);
(c)
decorrido esse prazo sem manifestação do exequente, início da fluência do prazo de prescrição intercorrente (§4º); e
(d)
intimação prévia d
o exequente antes da decretação (§5º).

Este Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que a suspensão formal do processo constitui pressuposto
inafastável
para a
inauguração do termo inicial da prescrição intercorrente. Sem a decisão expressa de suspensão pelo prazo de 1 ano, seguida do arquivamento provisório dos autos, não se inaugura a contagem do prazo prescricional
,

conforme se infere dos
recentes julgados que enfrentaram situações fáticas análogas à dos presentes autos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENT
E. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. [...] 5. Inexistente decisão de suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos
do artigo 921, III, do CPC, não s
e inaugura o termo inicial da prescrição intercorrente, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC no
REsp
nº 1.604.412/SC. (TJMT, Apelação Cível nº 0000612-39.2016.8.11.0019, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Tatiane C
olombo, j. 11/02/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL E DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO. [...] A decretação da prescrição intercorrente e
xige, cumulativamente, a formal suspensão do processo, a intimação do exequente para prosseguir nos atos executórios e a subsequente inércia deste pelo prazo prescricional da pretensão executiva, conforme
arts
. 921, §§ 1º a 5º, do CPC, e 206, § 5º, I, do C
ódigo Civil. A ausência de decisão formal suspendendo o feito e de intimação específica do credor impossibilita o reconhecimento válido da prescrição intercorrente. (TJMT, Apelação Cível nº 0000518-86.2009.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 11/02/2026)

IV – Da Aplicação ao Caso Concreto

No caso vertente, a sentença reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, após intimar a exequente para se manifestar sobre a questão e certificar o decurso do prazo sem resposta.

Conquanto o Juízo de origem tenha observado o contraditóri
o prévio – o que se reconhece –, verifica-se que
não houve a suspensão formal da execução pelo prazo de 1 (um) ano
, nos termos do art. 921, §1º, do CPC, em momento algum do trâmite processual. A única suspensão verificada nos autos foi deferida em 30/10/2023, pelo prazo de 60 dias, a pedido da própria exequente, para busca de bens imóveis dos devedores – natureza e pr
azo inteiramente distintos da suspensão cogente prevista no art. 921, §1º, do CPC.

Ausente a suspensão formal, não se inaugurou o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente, o que, por si só, impede o seu reconhecimento. A observância do contradit
ório, embora necessária, não supre a falta de pressuposto procedimental
antecedente. O rito legal é sequencial e cumulativo: primeiro a suspensão, depois o arquivamento, depois o decurso do prazo prescricional, e só então a intimação para oitiva do credor.

V – Da Ausência de Inércia Processual

Ademais, a análise dos autos revela que a exequente não se manteve inerte ao longo do trâmite processual. Ao contrário, promoveu diligências constantes e variadas para a satisfação do crédito, entre as quais se dest
acam:

a)
requerimentos de citação dos executados e indicação de novos endereços;

b)
citação por hora certa, frutífera em 19/10/2015;

c)
pedidos de pesquisas patrimoniais via
Sisbajud
e
Renajud
;

d)
constrição de valores via
Sisbajud
(R$ 213,11, em março de
2023);

e)
pedido de suspensão do feito para busca de bens imóveis (agosto de 2023);

f)
indicação de novo endereço do executado
Adenilson
, com juntada de pesquisa no CNPJ (fevereiro de 2024);

g)
pagamento de guia de diligência de oficial de justiça (maio d
e 2024);

h)
requerimento de expedição de mandado de intimação em novos endereços (julho de 2024).

A prescrição intercorrente tem como finalidade sancionar o credor desidioso, que abandona a marcha processual. Não se destina a punir aquele que, embora dili
gente, se depara com a impossibilidade de localização de bens do devedor ou com a ineficácia das medidas constritivas disponíveis.

Conforme decidiu este Tribunal de Justiça em caso análogo,
decidiu que:

“
A prescrição intercorrente exige a demonstração inequívoca de desídia do credor, caracterizada pela paralisação do processo por prazo superior ao da prescrição do direito material, após regular
suspensão do feito, o que não se verifica quando o exequente promove reiteradas diligências para localização do devedor e de bens
penhoráveis.
”

((N.U 0000612-39.2016.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

De fato,
constatada a atuação contínua e diligente do exequente, com requerimentos sucessivos de citaç
ão, pesquisas patrimoniais e efetiva constrição de valores via
Sisbajud
, não é possível imputar à parte credora a demora decorrente de fatores inerentes à dinâmica do Poder Judiciário.

VI – Da Condenação em Custas Processuais

A sentença condenou a exequente ao pagamento das custas processuais. Ainda que se estivesse diante de hipótese de prescrição intercorrente – o que não se verifica –, a condenação em custas mereceria reparo.

Com efeito, a Lei nº 14.195/2021 deu nova redaçã
o ao art. 921, §5º, do CPC, estabelecendo que a extinção da execução por prescrição intercorrente não gera condenação em honorários advocatícios ou custas, salvo comprovação de má-fé do exequente. Conforme decidiu a Quinta Câmara de Direito Privado deste T
ribunal, aplica-se o princípio da causalidade, porquanto a execução decorreu do inadimplemento dos devedores, sendo eles a causa originária da demanda (TJMT, Apelação Cível nº 0001294-86.2009.8.11.0003, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Re
genold
Fernandes, j. 10/02/2026).

VII – Dispositivo

Ante o exposto, dou
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred MT
, para
anular a sentença
que reco
nheceu a prescrição intercorrente e determinar o
retorno dos autos ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
para o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026